Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO E A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, no âmbito da revisão criminal, absolveu a embargante dos crimes de extorsão (art. 158 do CP), mantendo, entretanto, a condenação pelos delitos de ameaça (art. 147 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão revisional que absolve a embargante da prática de extorsão, mas mantém a condenação por ameaça, e, em caso afirmativo, se essa contradição justifica a extensão da absolvição aos delitos remanescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração só podem ser acolhidos nas hipóteses legais de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4.A revisão criminal teve como objeto específico a condenação por extorsão, não tendo sido formulado pedido expresso de reexame ou absolvição quanto aos crimes de ameaça, o que delimita o escopo da análise revisional.
5.O crime de extorsão exige, como elementar específica, o fim de obter vantagem econômica indevida mediante violência ou grave ameaça, enquanto o crime de ameaça se consuma com a simples promessa de causar mal injusto e grave, sem exigir qualquer objetivo patrimonial, o que evidencia a autonomia típica entre os delitos.
6.A absolvição no acórdão revisional teve fundamento na ausência de provas seguras quanto ao domínio da embargante sobre a concessão de benefícios sociais, o que não interfere na valoração dos relatos das vítimas de ameaça, considerados coerentes pela Turma julgadora.
7.A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo colegiado, ou com a valoração probatória, não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo eventual insurgência ser deduzida pela via recursal adequada.
IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147 e 158; Código de Processo Penal, arts. 386, VII; 619; 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Revisão Criminal no 0723929-49.2023, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJE 24/10/2023.